Tribunal: TJMT
Processo: 1021700-66.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021700-66.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (EMBARGANTE), WESLEY DE PAULA OLIVEIRA - CPF: 043.080.491-13 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ACÓRDÃO DE
AGRAVO INTERNO EM DECISÃO PROFERIDA EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECISÃO QUE DETERMINOU A EMENDA À PETIÇÃO INICIAL PARA COMPROVAR A CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE EM RAZÃO DO ENDEREÇO INCOMPLETO - ANOTAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO AR PELO MOTIVO “NÃO EXISTE O NÚMERO” - NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS CABÍVEIS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - MORA NÃO COMPROVADA.
VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, têm por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, não propriamente a modificação do julgado.

É de se manter o Acórdão que analisou devidamente a matéria, porquanto não se afigura omisso, contraditório, obscuro, nem contém erros materiais.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1021700-66.2022.8.11.0000

EMBARGANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

EMBARGADO: WESLEY DE PAULA OLIVEIRA

Proc. referência
: Ação de Busca e Apreensão n. 1016223-17.2022.8.11.0015 - 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por Banco Itaucard S.A. de acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo interno interposto pelo ora embargante, que ficou assim ementado:

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECISÃO QUE DETERMINOU A EMENDA À PETIÇÃO INICIAL PARA COMPROVAR A CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE EM RAZÃO DO ENDEREÇO INCOMPLETO - ANOTAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO AR PELO MOTIVO “NÃO EXISTE O NÚMERO” - NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS CABÍVEIS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - MORA NÃO COMPROVADA - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. A comprovação da mora é condição essencial à procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão e a falta de esgotamento dos meios de notificação pessoal do devedor importa em ausência de comprovação da mora, bem assim, na extinção, sem resolução do mérito, da Ação de Busca e Apreensão.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso, que encaminhou a notificação para o endereço informado na contratação, que as partes devem agir em observância ao princípio da boa-fé objetiva, bem assim que procedeu regularmente para a constituição em mora, que somente foi frustrada a notificação pela desídia do devedor fiduciário, ora embargado.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para que seja sanado o vício apontado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Banco Itaucard S.A. de acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo interno interposto pelo ora embargante, que ficou assim ementado:

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECISÃO QUE DETERMINOU A EMENDA À PETIÇÃO INICIAL PARA COMPROVAR A CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE EM RAZÃO DO ENDEREÇO INCOMPLETO - ANOTAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO AR PELO MOTIVO “NÃO EXISTE O NÚMERO” - NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS CABÍVEIS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - MORA NÃO COMPROVADA - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. A comprovação da mora é condição essencial à procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão e a falta de esgotamento dos meios de notificação pessoal do devedor importa em ausência de comprovação da mora, bem assim, na extinção, sem resolução do mérito, da Ação de Busca e Apreensão.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso.

Na espécie, ao negar provimento ao Agravo Interno, o acórdão impugnado manteve a decisão que considerou não constituída a mora do devedor fiduciário, ora embargado, porque a notificação extrajudicial para tal finalidade não foi entregue, foi devolvida ao remetente a correspondência com o carimbo dos Correios de “não existe o número”, bem assim, não houve o protesto do título, após o esgotamento de outros meios para notificá-lo.

Como ressaltado na impugnada, esta Eg. Câmara já decidiu no sentido de que a correspondência não recebida, devolvida pelo motivo “não existe o número”, não configura a constituição em mora do devedor fiduciante.

Não se verificam os vícios, em especial a omissão, descrita na regra do art. 1.022 do CPC, que norteia a integração do acórdão pela via dos Embargos de Declaração.

O
Colegiado ao julgar o Agravo Interno interposto pelo aqui Embargante de declaratório tratou das teses arguidas e não deixou de analisar quaisquer delas, o que afasta a arguida omissão
.

Verifica-se que as alegações de vícios no acórdão são meras irresignações, com o escopo de modificar o que já foi decidido.

Registra-se que os aclaratórios têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Nesse sentido:

“
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no acórdão, se na decisão não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Importante
consignar ainda que o Superior Tribunal de Justiça, em orientação de 17 de maio de 2022
, concluiu que os Embargos de Declaração
não se prestam para a parte obter modificação do julgado. Aliás, nem para corrigir erro de julgamento
.

Realça-se que a orientação foi lançada em discussão que dizia respeito a eventual erro de data de protocolo do recurso analisado por aquela Corte e a conclusão foi de que ainda que a data utilizada pelo Desembargador prolator da decisão impugnada não fosse a correta, ainda assim, não era possível a correção pela via dos Embargos de Declaração.

“
O ACÓRDÃO EMBARGADO, CERTO OU ERRADO
, considerou que o erro do sistema informatizado era indiferente para aferição da tempestividade recursal.
Não há, na conclusão, omissão sanável por meio de embargos de declaração. O que há, na espécie, é mero inconformismo da parte embargada com o resultado do julgamento
”. (AREsp 1.551.878, Relatora Ministra Assusete Magalhães).

Ressalta-se que o inconformismo com o resultado dado pela decisão impugnada não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC e menos ainda a utilização de Embargos de Declaração, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado. Para tanto existe recurso específico.

Como decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração “
são recurso com fundamentação vinculada
, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”. Veja:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados”

.
(EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020) (g.n).

Atente-se, por oportuno, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido. Nesse sentido:
EDcl no AgRg na Rcl 3.831/RO.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023